Tribunal: TJSP
Processo: 3013698-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prova Oral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada antecedente, para reserva de vaga em favor de candidato excluído na fase oral para o concurso de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada antecedente, para reserva de vaga em favor de candidato excluído na fase oral para o concurso de Delegado de Polícia do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se há direito à manutenção da tutela antecipada que assegura a reserva de vaga no concurso, diante da alegação de ausência de requisitos para sua concessão.
III. Razões de Decidir
O edital do concurso não prevê a disponibilização de espelho de correção para a prova oral, e o acesso ao material gravado foi assegurado ao candidato.
Não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravado, uma vez que o edital foi cumprido e não há ilegalidade flagrante.

IV. Dispositivo
Recurso provido para revogar a tutela antecipada parcialmente deferida.

Legislação Citada:
CPC, arts. 294, 300, 304
Decreto Estadual no 60.449/2014, art. 24
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 3012639-28.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 03/10/2025
TJSP, Agravo de Instrumento 2277925-83.2025.8.26.0000, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 06/10/2025
STJ, AgInt no RMS no 66.876/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/06/2025